Tribunal: CARF
Processo: 10930.724081/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.724081/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.530 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E
SEGUROS
OU
RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS (IOF)
Ano-calendário: 2009
IOF. RENOVAÇÃO. INCIDÊNCIA.
Nos termos do artigo 7° do § 7° do RIOF há incidência do imposto na
renovação (novo prazo da relação jurídica após o vencimento da primeira entre
as mesmas partes) de mútuo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo
Souza Dias (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente o
conselheiro Mauricio Pompeo da Silva.

Relatório
1.1. Trata-se de auto de infração de IOF incidente sobre operações de crédito
concedidas pela fiscalizada. Para tanto narra o auto de infração haver incidência de IOF sobre a
operação de cessão de crédito da empresa Comporte Participações S/A (a título de integralização
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.724081/2011-51
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.530 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.724081/2011-51

de capital) para a Recorrente, por se tratar de a) uma novação subjetiva ativa e, b) uma
prorrogação do crédito com os devedores originais – ambas hipóteses de incidência descritas no
artigo 7° § 7° do Decreto 6.306/07.
1.2. Intimada, a Recorrente apresentou impugnação em que destaca que os
institutos jurídicos da novação subjetiva ativa e da cessão de crédito não se confunde, pois não
houve extinção da obrigação, mas apenas transmissão por cessão de crédito. Ademais, não houve
prorrogação do contrato de mútuo porquanto não houve dilação de prazo para pagamento. Por
fim, não há renovação, uma vez que, para tanto, as partes devem ser as mesmas. Assim, “resta
evidente que quando há uma troca de credores no contrato de mútuo, não há uma nova
incidência de IOF, pois não há concessão de crédito”.
1.3. A DRJ de Curitiba manteve íntegro o lançamento pois:
1.3.1. “Na cessão de posição contratual surge uma nova relação jurídica, fazendo
com que a antiga seja extinta. O surgimento desta nova relação, em temos
contratuais, corresponde a um novo contrato, mesmo porque ocorreu a mudança
de um dos pólos daquele anteriormente existente. E, se surge uma nova relação
contratual de mútuo resta caracterizado o surgimento do fato gerador do IOF. É
um novo contrato de mútuo que surge e que justifica a exigência do imposto
devido”;
1.3.2. “Quanto ao título a ser dado para o negócio jurídico em análise, pouca ou
nenhuma influência causa, posto que o § 7o do artigo 7o do Decreto no 6.306 de
2007, já transcrito não é exaustivo ou seja, não restringe as hipóteses possíveis,
uma vez que prevê sua aplicação para e nos casos de “negócios assemelhados”.
1.4. Após a interposição de Recurso Voluntário repisando o descrito em
Impugnação, esta casa declarou a nulidade do Acórdão de Piso, nos termos do artigo 149 do
CTN porquanto o auto de infração encontra-se fundamentado na caracterização das operações
em voga como renovações ou prorrogações de mútuo e o acórdão da DRJ foi baseado em
novação, nova operação de mútuo na cessão de crédito entre a Recorrente e a empresa
Comporte Participações S/A e na incidência do IOF a casos assemelhados, nos termos do artigo
7° § 7° do RIOF.
1.5. Em nova decisão a DRJ destaca que no dia 21 de dezembro de 2009 a
empresa Comporte cedeu créditos a Recorrente. No dia seguinte, nos termos do contrato, todos
os contratos encontraram termo. Após o termo, os contratos foram renovados, vez que a
Recorrente lançou em sua contabilidade, em 22 de dezembro de 2009, os contratos de mútuo.
Destarte, houve renovação do contrato de mútuo e, consequentemente, incidência do IOF.
1.6. Intimada, a Recorrente apresentou Voluntário em que alega:
1.6.1. Houve extinção do contrato de mútuo pelo pagamento no momento da
cessão do crédito, vez que este tinha como contraprestação a cessão de quotas da
Recorrente para a Comporte;
1.6.2. A DRJ considera que para a integralização do capital social é necessária a
renovação do contrato de mútuo, porém, “não é necessária a prorrogação ou
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.530 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.724081/2011-51

renovação do contrato para haver pagamento, que no caso, se deu pela
integralização do capital social”.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. Na autuação, a fiscalização considerou, em primeiro lugar, que houve a
renovação/prorrogação do contrato entre a Recorrente e as empresas Expresso Maringá
LTDA, Expresso Maringá LTDA/SJC e Empresa de Ônibus Nossa Senhora da Penha
LTDA e por tal motivo, incidência do IOF nos termos do artigo 7° § 7° do RIOF. Ademais,
entendeu o Auditor Fiscal que a cessão entre a Recorrente e a empresa Comporte S/A era
novação subjetiva do mútuo, o que também atraia a incidência do IOF.
2.2. Após a interposição do voluntário, a Turma 3402 anulou o acórdão da DRJ,
porquanto, em seu entender ou a) o auto de infração era nulo por incompatibilidade das
acusações de novação e de renovação/prorrogação contratual ou b) o Acórdão da DRJ era nulo,
por inovação, vez que a referência da fiscalização de piso a novação foi “exclusivamente a título
de registro” (negrito e sublinhado do original).
2.3. Em nova decisão a DRJ destaca que no dia 21 de dezembro de 2009 a
empresa Comporte cedeu créditos a Recorrente. No dia seguinte, todos os contratos
encontraram termo (conforme os respectivos instrumentos). Após o termo, os contratos foram
renovados, vez que a Recorrente lançou em sua contabilidade, em 22 de dezembro de 2009, os
contratos de mútuo. Destarte, houve renovação do contrato de mútuo e, consequentemente,
incidência do IOF.
2.4. Intimada, a Recorrente destaca que no momento da cessão do crédito da
empresa Comporte S/A houve a extinção do contrato de mútuo pelo pagamento com quotas
sociais (integralização do capital). Assim, extinto o mútuo não há que se falar em renovação ou
prorrogação do contrato.
2.5. Pois bem, A empresa Comporte S/A celebrou mútuo com as empresas
Expresso Maringá LTDA, Expresso Maringá LTDA/SJC e Empresa de Ônibus Nossa
Senhora da Penha LTDA. Posteriormente, a empresa Comporte S/A cedeu os créditos que
possuía (anteriormente descritos) para a Recorrente. No dia seguinte a cessão dos créditos (isto
é, momento em que a Recorrente já figurava como credora) houve o vencimento do contrato.
Na mesma data do vencimento a Recorrente registrou em sua contabilidade os Empréstimos
com empresas Ligadas.
2.6. Desta feita, existem três relações jurídicas em análise: 1) da empresa
Comporte S/A com as empresas Expresso Maringá LTDA, Expresso Maringá LTDA/SJC e
Empresa de Ônibus Nossa Senhora da Penha LTDA; 2) da empresa Comporte S/A com a
Recorrente, e; 3) da Recorrente com as empresas Expresso Maringá LTDA, Expresso
Maringá LTDA/SJC e Empresa de Ônibus Nossa Senhora da Penha LTDA.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.530 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.724081/2011-51

2.7. A primeira relação jurídica encontra-se extinta por cessão de créditos, isto é a
empresa Comporte não pode exigir, e as empresas de transporte não devem pagar, créditos a
título de mútuo. A segunda relação jurídica – e aqui acerta a Recorrente – também encontra-se
extinta, a empresa Comporte cedeu contratos de mútuo (créditos) a Recorrente que, como
contraprestação, cedeu quotas sociais.
2.8. No entanto, a terceira relação jurídica não foi extinta (ao menos pelo que
consta dos autos). Em verdade, a relação jurídica entre a Recorrente e as empresas de transporte
nasceu com a cessão de crédito; a partir desta (cessão), em 21 de dezembro de 2009, a
Recorrente pode exigir, e as empresas de transporte devem pagar, valores a título de mútuo.
2.8.1. Acontece que, no dia seguinte ao nascimento da terceira relação jurídica
houve o vencimento do contrato de mútuo entre a Recorrente e as empresas de transporte. Na
mesma data, 22 de dezembro de 2009, a Recorrente registrou a terceira relação jurídica na
planilha do Livro Razão dedicada aos MÚTUOS COM EMPRESAS COLIGADAS (e não na
planilha de pagamentos) como EMPRÉSTIMO COM EMPRESAS LIGADAS (e não como
amortização, ou pagamento, ou transferência, ou qualquer outro tipo de contraprestação). Em
assim sendo, como bem destaca a DRJ, houve a renovação (novo prazo da relação jurídica após
o vencimento da primeira entre as mesmas partes) dos contratos de mútuo entre a empresa
Recorrente e as empresas de transportes e, consequentemente, incidência do IOF nos termos do
art. 7o § 7o do RIOF:
Art. 7o
§ 7° Na prorrogação, renovação, novação, composição, consolidação, confissão de
dívida e negócios assemelhados, de operação de crédito em que não haja substituição
de devedor, a base de cálculo do IOF será o valor não liquidado da operação
anteriormente tributada, sendo essa tributação considerada complementar à
anteriormente feita, aplicando-se a alíquota em vigor à época da operação inicial.
3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário,
negando-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital